Tribunal: TCU
Processo: 008.042/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3897/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.042/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Araujo de Medeiros (XXX.329.964-XX); Brenno David de Almeida Firmo (XXX.793.614-XX); Cintia Monteiro Sordi (XXX.875.140-XX); Deborah Aragao de Pinho Silveira (XXX.339.417-XX); Elane Emmanuele Carvalho Fonseca (XXX.099.523-XX); Janete Silveira Fonseca Morelles (XXX.111.060-XX); Janice Costa (XXX.909.100-XX); Luan de Assis Almeida (XXX.273.694-XX); Margareth Cristina Gonçalves Kimura (XXX.302.020-XX); Mariana de Almeida e Silva (XXX.538.354-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.